Tribunal: TJES
Processo: 0013118-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
POR PARTE DA APELANTE
–
INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES –
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
ACERTO DO TERMO
A QUO
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. Portanto, houve culpa exclusiva da apelante no atraso da entrega do loteamento, o que atrai o dever de restituição integral das parcelas pagas pelos apelados. Inteligência da súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania.

2
.
É

válida a inversão da cláusula moratória procedida pelo juízo de origem com base na isonomia, porque o contrato fixou multa somente em desfavor dos compradores. Inteligência do REsp 1.631.485/DF.

3
.
Não houve ofensa à tese do REsp 1.635.428/DF, já que a cláusula moratória não foi cumulada com lucros cessantes. Ademais, inexiste
bis in idem
decorrente do arbitramento de danos morais, dada a natureza diversa dos institutos.

4.
A conduta da apelante ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.

5.
A quantia arbitrada a título de indenização por danos morais não deve ser revista, pois a magistrada de primeiro grau esteve atenta às peculiaridades do caso concreto e se embasou nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado adequada ao caráter pedagógico/punitivo do dano moral.

6.
O termo inicial de atualização monetária e de juros moratórios não ocorre com o advento do trânsito em julgado da decisão condenatória, pois não cuida de hipótese de rescisão imotivada do contrato por iniciativa dos promitentes compradores, sendo que a r. sentença observou corretamente as súmulas nº 43 e nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 405 do Código Civil.

7
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013118-02.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: GERALDO DE SOUSA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face de r. sentença de fls. 124/131-verso, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de resolução contratual c/c indenizatória, movida por
GERALDO DE SOUSA
e
ELISÂNGELA MATIAS DOS SANTOS
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a requerida não controverte o descumprimento do prazo contratual de entrega do bem, porém, afirma estar indene de culpa, atribuindo a demora às fortes chuvas e às dificuldades decorrentes da crise financeira e da inadimplência de adquirentes
” (fl. 126-verso).

Salientou a incidência da súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça e que “
restou incontroverso que os autores pagaram o montante de R$ 40.017,55 (quarenta mil e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), o qual deverá ser reembolsado, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, depois dela, da incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
” (fl. 127-verso).

Asseverou que “
prevendo o contrato a incidência de multa rescisória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir em reprimenda do fornecedor
” (fls. 128-verso/129).

Considerou que a conduta da apelante causou danos morais aos apelados, tendo estipulado a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, que será acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (súmula nº 362 do STJ).

Por fim, condenou a requerida/apelante a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que as partes celebraram contrato (fls. 33/43 de compra e venda do lote nº 11, quadra 32, do loteamento Cidade Verde Serra, localizado no município da Serra, que seria entregue no mês de maio de 2018 (fl. 33-verso), tendo como prazo de tolerância 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a cláusula primeira, parágrafo sétimo, da avença (fl. 35).

Ocorre que os elementos fotográficos, o vídeo e a gravação telefônica que acompanham a exordial demonstram que o loteamento foi abandonado pela recorrente, já que não se constatam quaisquer dos melhoramentos previstos no negócio jurídico supracitado.

Cumpre pontuar, que as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior.

Isso porque, cuidando de construção civil, principalmente diante do reconhecido gabarito da empresa responsável pelo empreendimento, entendo que as circunstâncias alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel, se enquadram no que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, situações que – embora refujam à alçada da evitabilidade – são inerentes à própria atividade empresarial.

Logo, a alegação de fortes chuvas nos anos de 2016 e de 2017 não se prestam ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade. Aliás, no julgamento de recurso de apelação referente ao mesmo empreendimento ora em enfoque, reconheci a culpa da recorrente pelo atraso na entrega do loteamento, vide:

CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADOS. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. No prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico - para os contratos futuros - pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático. (Marco Aurélio BELLIZZE, RESP n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2
. As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. 3. Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial. 4. Afastada a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta, tão somente, o atraso na entrega no empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os compradores sejam integralmente reembolsados quantos aos valores despendidos para a aquisição do imóvel.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0003047-72.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Nesse contexto, não há que se falar no direito de retenção de parte dos valores adimplidos pelos apelados, na medida em que o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva da apelante, o que atrai a incidência da súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania, que prevê:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Registro que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.631.485/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 971), fixou a tese de que:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
1

Nesta hipótese, a cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, estipulou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem para o caso de rescisão causada pelo inadimplemento dos apelados (fl. 40-verso), o que justifica a inversão realizada pelo juízo de origem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. JUSTA CAUSA. DIREITO POTESTATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO. [...]
6. - Quanto à inversão da multa, certo é que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.631.485/DF, representativo do tema 971, decidiu pela possibilidade de inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da construtora. 7. - Segundo precedente da colenda Corte Superior: Prevendo o contrato a incidência de multa penal para o caso de descumprimento contratual é legítima a imposição da referida penalidade em face da vendedora no percentual previsto no contrato firmado (10%), na medida em que deu azo à rescisão contratual ante ao relevante atraso na entrega do imóvel. (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1743645/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ: 15-12-2020).
7. - Recurso provido. (TJES; AC 0005203-58.2017.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/04/2021; DJES 28/06/2021)

Impende destacar que a juíza de primeiro grau não cumulou a sanção em questão com lucros cessantes, isto é, não houve ofensa à tese do REsp 1.635.428/DF
2
(tema repetitivo 970), e que inexiste
bis in idem
decorrente do arbitramento de danos morais, dada a natureza diversa dos institutos.

No que concerne aos danos morais, percebe-se que o descumprimento contratual abalou os direitos da personalidade de Geraldo de Sousa e de Elisângela Matias dos Santos, porque o excessivo atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.

Ademais, reputo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, arbitrado pelo órgão
a quo
, é razoável e proporcional às singularidades fáticas e adequado ao caráter punitivo/pedagógico do dano moral, bem como não destoa da importância fixada por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA PELA CONSTRUTORA QUANDO A RESCISÃO OCORREU POR CULPA DA MESMA. DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Não há qualquer prova nos autos acerca da ausência de formalização do Contrato de Financiamento pelos Promitentes Compradores, ora Recorridos. Ao revés, a própria Empresa Recorrente afirmou, em sua Contestação, que o Contrato de Financiamento dos Recorridos restou registrado em 21.06.2011 (fl. 109). II. In casu, não tendo sido a entrega das chaves promovida dentro do prazo estipulado, já considerando a Cláusula de Tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a Construtora deve arcar com os prejuízos sofridos pelos Autores. III. O promitente comprador apenas poderá ser responsável pela quitação das despesas condominiais a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves. lV. O inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando. A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pelo autor) (TJMG - AC: 10000210948238001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021).
V. Somente é possível que a construtora retenha parte dos valores pagos, a título de multa rescisória, quando o comprador for responsável pelo desfazimento do negócio, o que não ocorreu, na hipótese. VI. O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011249-14.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 06/09/2022; DJES 21/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula contratual que prevê o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2 - A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 3 - O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014030-38.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11/04/2022; DJES 28/04/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que a juíza de primeiro grau aplicou corretamente as súmulas nº 43 e nº 362 do STJ, sendo que a tese do tema repetitivo nº 1.002 não incide no presente caso, visto que se restringe às hipóteses de resolução do contrato por iniciativa imotivada do promitente comprador, nas promessas de compra e venda anteriores à Lei nº 11.786/18
3
.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto ao termo
a quo
de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, porquanto, nos casos de desfazimento de contrato por culpa da vendedora, a atualização monetária incidirá a partir do efetivo desembolso pelo consumidor enquanto os juros moratórios são devidos desde o trânsito em julgado da decisão condenatória. Nessa toada:

PROCESSO CIVIL / DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVIL. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELA COMPRADORA. RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE. 1. A ausência de pedido reconvencional quanto aos valores de fruição do imóvel após a expedição do habite-se obsta o conhecimento da matéria em sede de apelação, ante a manifestação inovação recursal. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. Quanto ao direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel e da consequente cessão de direitos, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto (AgInt nos EDCL no RESP n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). 3. A sentença reduziu a multa rescisória de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento), eis que as apelantes superaram em quinze dias o prazo de tolerância de cento e oitenta dias para entrega da obra. O magistrado, contudo, também reconheceu que a apelada adquiriu a unidade quando a obra já havia sido entregue, motivo pelo qual deve ser retomada a multa contratual de 20% (vinte por cento).
4. Em se tratando de relação contratual devem incidir correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa Selic (art. 405 do CC), sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido parcialmente e provido em parte. (TJES; AC 0028448-24.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/07/2022; DJES 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATOS PARALELOS. DÚVIDA QUANTO AO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DO RETARDAMENTO. DOIS PRAZOS. EMPREGO DAQUELE MAIS FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES. ATRASO EXPRESSIVO. DOIS ANOS. CONSTRANGIMENTO QUE VAI MUITO ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. VÁRIOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INSUCESSO EM ALGUNS DELES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS CONSUMIDORES PROVIDO. I - O intérprete, diante de contratos de consumo, deverá atribuir às suas cláusulas conexões de sentido que atendam, de modo mais equilibrado e efetivo, aos interesses do consumidor, parte vulnerável da relação. II - O atraso excessivo na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro.
III - Levando em consideração que se trata de um casal, impõe-se a condenação das sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CCB/02) e correção monetária a partir do arbitramento.
lV - A distribuição dos ônus sucumbências deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. V - Recurso das sociedades empresárias parcialmente provido. Apelação dos Autores provida. (TJES; AC 0002220-42.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/02/2020; DJES 11/02/2020)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo na fixação da verba honorária realizada pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, valorando o trabalho adicional do causídico dos apelados, ao apresentar contraminuta.

Por fim, esclareço que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019.

2
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. [...] (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

3
REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.